Tribunal: TJES
Processo: 5016327-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016327-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JOAO VICTOR LAURINDO BRANDAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. LEGALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em face de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de ato administrativo que eliminou candidato do Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital n.º 001/2023). A eliminação ocorreu em razão da não apresentação da integralidade das certidões exigidas na fase de investigação social dentro do prazo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que elimina candidato de concurso público por deixar de apresentar, no prazo previsto, a totalidade dos documentos exigidos pelo edital para a fase de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, que aderem às regras no ato da inscrição, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

O candidato deixou de apresentar, no prazo estipulado, a integralidade dos documentos exigidos para a fase de investigação social, conforme previsto no Edital n.º 01/2023 e no Decreto Municipal n.º 5.544/2023, o que constitui fato incontroverso.

O art. 9º, inciso I, do Decreto Municipal n.º 5.544/2023 estabelece de forma clara e objetiva que a não apresentação de qualquer dos documentos listados implica a eliminação do candidato, critério que visa a garantir a isonomia entre os concorrentes.

A permissão para que um candidato sane a omissão em momento posterior ao prazo fixado no edital configuraria privilégio indevido e quebra do princípio da isonomia em detrimento dos demais candidatos que cumpriram diligentemente as exigências.

O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir os critérios objetivos do edital por juízos de conveniência e oportunidade, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de prestigiar o princípio da vinculação ao edital, considerando legítima a eliminação do candidato que descumpre as exigências documentais nos prazos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a eliminação daquele que não cumpre os requisitos expressamente previstos.

A ausência de apresentação de documentos obrigatórios na fase de investigação social caracteriza descumprimento das regras do certame e justifica a exclusão do candidato.

A concessão de prazo suplementar para entrega da documentação implicaria tratamento desigual entre candidatos e violaria os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Municipal n.º 5.544/2023, arts. 6º, VI, 'a' e 'b', e 9º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 70.835/RO; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50135547820248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5016327-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: JOÃO VICTOR LAURINDO BRANDAO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da Ação Ordinária n.º 5023204-05.2024.8.08.0048, ajuizada por
JOÃO VICTOR LAURINDO BRANDÃO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital n.º 001/2023), permitindo-lhe a participação nas demais fases do certame.

Em suas razões recursais (id. 10392986), o Município Agravante sustentou, em resumo, que: (i) a decisão judicial de reintegrar o candidato ao certame representa uma indevida ingerência no mérito administrativo, ferindo o princípio da separação dos poderes, uma vez que o ato de eliminação pautou-se na estrita legalidade; (ii) o Agravado foi eliminado na fase de investigação social por não ter apresentado, no prazo estipulado, a integralidade das certidões negativas exigidas pelo Edital n.º 01/2023 e pelo Decreto Municipal n.º 5.544/2023, notadamente: a Certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, a Certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual de MG, a Certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar Federal, as Certidões de antecedentes criminais das Secretarias de Segurança Pública do Estado de MG e as Certidões de execução cível e fiscal do Estado de MG; (iii) a concessão de novo prazo para a entrega de documentos fere o princípio da isonomia, conferindo ao Agravado um privilégio indevido em detrimento dos demais candidatos que cumpriram rigorosamente as regras ou que, tendo falhado, não buscaram a via judicial; e (iv) o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a observância obrigatória das regras do edital tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sendo a eliminação a consequência prevista para o descumprimento.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida.

Em contrarrazões, o Agravado, em suma, defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que sua eliminação foi desproporcional e desarrazoada, constituindo excesso de formalismo, e que a apresentação posterior dos documentos comprova sua boa-fé e aptidão para o cargo.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso público, na fase de investigação social, em razão da não apresentação de toda a documentação exigida no prazo previsto pelo edital.

Com a devida vênia ao entendimento do douto juízo de primeiro grau, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

É cediço que o concurso público é o procedimento administrativo que visa a selecionar os candidatos mais aptos ao exercício de funções públicas, pautando-se, dentre outros, pelos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, nesse contexto, assume a função de "lei interna" do certame, estabelecendo regras de observância obrigatória tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que a ele aderem no ato da inscrição.

No caso em apreço, o Agravado foi eliminado do certame por não ter apresentado, no prazo devido, a integralidade dos documentos exigidos para a fase de investigação social, conforme previsto no Edital n.º 01/2023 e detalhado no Decreto Municipal n.º 5.544/2023. A ausência de apresentação das certidões de antecedentes criminais e de execução cível e fiscal, especificadas nas razões recursais, constitui fato incontroverso.

O referido decreto municipal, que regulamenta a fase de investigação de conduta social, é explícito ao determinar as certidões necessárias e a consequência de sua não apresentação, vejamos:

Art. 6º Para a realização da Investigação de Conduta Social, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos: VI - Certidões de execução cível e fiscal: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

Art. 9º Será eliminado do concurso público, na fase de Investigação de Conduta Social, o candidato que: I - deixar de apresentar qualquer dos documentos listados nos arts. 5º, 6º e 7º, nos prazos estabelecidos em edital;

A norma é clara e objetiva: a não apresentação de
qualquer
dos documentos listados implica a eliminação do candidato. Trata-se de um critério objetivo que visa garantir a isonomia entre todos os concorrentes. Permitir que um candidato sane a sua omissão em momento posterior – seja na fase de recurso administrativo, seja por via judicial – configuraria um privilégio inaceitável e uma quebra da isonomia, em detrimento daqueles que, diligentemente, cumpriram todas as exigências no tempo e modo estipulados.

A decisão agravada, ao flexibilizar a regra editalícia sob o manto da razoabilidade e da proporcionalidade, acaba por se imiscuir no mérito do ato administrativo, substituindo o critério objetivo e legal por um juízo de conveniência que não compete ao Poder Judiciário.

Destaco que o controle judicial dos atos administrativos deve se ater à sua legalidade e legitimidade, não sendo cabível reavaliar os critérios de seleção legitimamente estabelecidos no edital, salvo se manifestamente ilegais ou desproporcionais, o que não é o caso. A exigência de certidões negativas para um cargo na área de segurança pública é, a toda evidência, pertinente e razoável.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em prestigiar o princípio da vinculação ao edital, rechaçando a possibilidade de concessão de prazos suplementares para a regularização de pendências documentais. Nesse sentido:

"[...] não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato, que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o Ordenamento Jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ." (STJ, AgInt no RMS n. 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo o mesmo concurso público e a mesma controvérsia, já se manifestou pela legalidade da eliminação do candidato, conforme se depreende do seguinte aresto, cuja
ratio decidendi
adoto integralmente como fundamento para o presente voto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA . INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da ação ordinária ajuizada por EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação do candidato no concurso público para Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023), permitindo sua participação nas fases subsequentes do certame. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da eliminação de candidato que, na fase de investigação social, deixou de apresentar certidões obrigatórias exigidas pelo edital e pelo Decreto Municipal nº 5.544/23. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do concurso público tem força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório . O Decreto Municipal nº 5.544/23 exige expressamente a apresentação das certidões de execução cível e fiscal da Justiça Federal e Estadual ou do Distrito Federal referentes aos últimos cinco anos como requisito indispensável para a continuidade na investigação social. A ausência de apresentação dos documentos exigidos no prazo estipulado configura descumprimento das regras do certame, legitimando a eliminação do candidato, conforme previsto no art. 9º, I, do referido decreto . A possibilidade de entrega da documentação em momento posterior ao estabelecido no edital configuraria tratamento desigual em relação aos demais candidatos e violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o descumprimento das regras editalícias autoriza a eliminação do candidato, sendo indevido conferir prazo suplementar para regularização documental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a eliminação daquele que não cumpre os requisitos expressamente previstos. A ausência de apresentação de documentos obrigatórios na fase de investigação social caracteriza descumprimento das regras do certame e justifica a exclusão do candidato. A concessão de prazo suplementar para entrega da documentação implicaria tratamento desigual entre candidatos e violaria os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal nº 5 .544/23, arts. 6º, VI, a e b, e 9º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 70 .835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; TJES, AI nº 5000810-90.2020.8 .08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2020 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50135547820248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

As circunstâncias fáticas e jurídicas do precedente invocado são idênticas às do caso em análise, tratando do mesmo certame, do mesmo cargo, da mesma fase de investigação social e do mesmo fundamento para a eliminação, qual seja, o descumprimento do Decreto Municipal n.º 5.544/23. A convergência é absoluta, o que impõe a aplicação da mesma solução jurídica.

Dessa forma, a eliminação do Agravado não se reveste de ilegalidade, mas representa a correta aplicação das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, em estrita observância aos princípios que regem a Administração Pública.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado, restabelecendo os efeitos do ato administrativo que o eliminou do certame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.